Tribunal: TJSP
Processo: 1500337-63.2025.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Cleiton Michel de Oliveira e Jean Carlos Pires Ramos, contra sentença pela qual foram condenados pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes.
II. Questões em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Cleiton Michel de Oliveira e Jean Carlos Pires Ramos, contra sentença pela qual foram condenados pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes.
II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em verificar a possibilidade de: (i) absolvição dos réus por atipicidade material da conduta (princípio da insignificância); (ii) compensação, integral ou parcial, entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; (iii) reconhecimento da tentativa, na terceira fase da dosimetria penal; e (iv) fixação do regime inicial aberto.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação, e pela prova oral colhida, corroboradas pela confissão dos apelantes em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
4. Inaplicabilidade do princípio da insignificância diante de conduta típica e ilícita, praticada por agentes culpáveis, observado que o reconhecimento indiscriminado de atipicidade de condutas pela denominada criminalidade de bagatela é verdadeiro e indevido incentivo à prática de delitos, impulsionada pela certeza da impunidade.
5. Dosimetria das penas. Na primeira fase, as basilares foram estabelecidas no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso. Segunda fase. Reconhecimento, a ambos os réus, da atenuante da confissão espontânea e da agravante da dupla reincidência. Possibilidade de compensação parcial, com base no Tema no 585 do C. Superior Tribunal de Justiça. Modificação da fração de exasperação de penas para 1/8 (um oitavo), perfazendo 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no patamar, para cada criminoso.
Terceira fase. Ausência de causas de aumento ou de diminuição. Penas tornadas definitivas.
6. Impossibilidade de reconhecimento da tentativa, pois o crime de furto se consuma com a inversão da posse do bem, conforme a teoria da amotio. Desnecessidade da posse mansa e pacífica para a consumação do furto.
7. Manutenção do regime inicial semiaberto, à míngua de recurso do órgão acusatório em sentido diverso. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão da suspensão condicional da execução da pena são inviáveis, pois os réus não preenchem os requisitos legais previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Legislação citada: Código Penal, art. 155, §4o, IV.